Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-56.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais. Discussão relativa à cobrança supostamente indevida, atinente à prestação de serviços de telefonia móvel. Matéria que se insere na competência preferencial de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II ou III (11a a 38a Câmaras de Direito Privado). Artigo 5o, II.9 e III.13, §1o, da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais. Discussão relativa à cobrança supostamente indevida, atinente à prestação de serviços de telefonia móvel. Matéria que se insere na competência preferencial de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II ou III (11a a 38a Câmaras de Direito Privado). Artigo 5o, II.9 e III.13, §1o, da Resolução no 623/2013. Precedentes deste Egrégio Tribunal sobre o tema.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000028-56.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante RENATO
SANTOS DE JESUS, é apelado A. COMERCIAL - SPC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-56.2019.8.26.0366 -Voto no 39398
2
Voto n.o 39398
APELAÇÃO CÍVEL: 1000028-56.2019.8.26.0366
COMARCA DE MONGUAGUÁ
APELANTE:
RENATO SANTOS DE JESUS
APELADA:
A COMERCIAL - SPC
MM. JUÍZA:
ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com indenização por danos morais. Discussão
relativa à cobrança supostamente indevida, atinente à prestação de
serviços de telefonia móvel. Matéria que se insere na competência
preferencial de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado
II ou III (11a a 38a Câmaras de Direito Privado). Artigo 5o, II.9 e
III.13, §1o, da Resolução no 623/2013. Precedentes deste Egrégio
Tribunal sobre o tema.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
RENATO SANTOS DE JESUS interpõe o presente
recurso de apelação, por não se conformar com a r. sentença (fls. 56/58)
que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais.
Alega, em síntese, que o fato de ter ingressado
com demandas similares, relacionadas a outras negativações, não indica a
existência da fraude, conforme reconhecido pelo MM. Juízo a quo. Para
tanto, noticia não ter o réu notificado previamente a inscrição do nome das
pessoas interessadas no cadastro de inadimplentes. Considera a extinção
prematura, pois cerceou o seu direito de ação. Requer o provimento do
recurso.
É o relatório.
A matéria em discussão não se insere na
competência da Primeira Subseção de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-56.2019.8.26.0366 -Voto no 39398
3
De acordo com o artigo 103 do Regimento Interno
deste Tribunal, os termos do pedido inicial definem a competência recursal.
Verifica-se que a causa de pedir está relacionada a
uma negativação possivelmente indevida, relacionada a prestação de
serviços de telefonia móvel (fl. 33).
Esta 6a Câmara de Direito Privado não é
competente para o julgamento do recurso, tendo em vista a regra contida
no art. 5o, §1o, c/c II.9 e III.13 da Resolução no 623/2013, de modo que a
competência preferencial é da Segunda e Terceira Subseções de Direito
Privado:
“Art. 5o. A Seção de Direito privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas Câmaras), em ordem sucessiva,
é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
II - Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras,
e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
“II.9 - Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade
civil contratual e extracontratual relacionadas com as
matérias de competência da própria Subseção;
(...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-56.2019.8.26.0366 -Voto no 39398
4
seguintes matérias:
(...)
III.13
-
Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com matéria de competência da própria
Subseção;
(...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia.”
Por
ocasião
do
julgamento
de
conflito
de
competência, este foi o entendimento adotado pelo Grupo Especial da
Seção de Direito Privado:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais
Autor que nega a existência de
relação
jurídica
com
a
ré

Ação
de
responsabilidade civil extracontratual distribuída
após à vigência da Resolução no 693/2015, TJ/SP
Prestação de serviço de telefonia Competência
comum entre a Segunda e Terceira Subseções de
Direito Privado Art. 5o, II, item II.9, Resolução
623/2013
Conflito de competência procedente
para fixar a competência da Câmara Suscitada."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-56.2019.8.26.0366 -Voto no 39398
5
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0013003-32.2017.8.26.0000; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível -
40a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2017;
Data de Registro: 27/04/2017).
Oportuna a transcrição dos precedentes desta
Colenda Sexta Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil "Ação
de Inexigibilidade de Débito c.c. Dano Moral" (sic.)
Alegação de irregularidade de apontamento e de
ausência de notificação prévia acerca da restrição,
o que caracterizaria danos morais a serem
indenizados
-
Sentença
de
improcedência

Insurgência dos autores - Dívida decorrente de
contrato de prestação de serviço de telefonia -
Competência Recursal preferencial e comum das
d. Segunda e Terceira Subseções de Direito
Privado deste Tribunal Art. 5o, § 1o da Resolução
no 623/2013
Precedentes - APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004039-46.2016.8.26.0007; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-56.2019.8.26.0366 -Voto no 39398
6
MATERIAIS E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA

Autor
desconhece
motivo
do
apontamento de seu nome nos órgãos de proteção
de crédito Sentença de procedência Ação que
versa sobre contrato de prestação de serviços
Telefonia
Competência de uma dentre as
Câmaras da Segunda e Terceira Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça
Resolução no
623/2013 do Tribunal de Justiça
Recurso não
conhecido, determinado remessa para redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível
1019873-60.2014.8.26.0007; Relator (a): Maria
Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de
França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Segunda ou Terceira Subseções de Direito Privado, compensado-se
oportunamente.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator